Tribunal: TJDFT
Processo: 0720363-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720363-78.2022.8.07.0016 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ESPÓLIO DE GILCÉA RIBEIRO DA MOTTA AMADEU REPRESENTANTES LEGAIS: VÂNIA LÚCIA DA MOTTA AMADEU, ENY THEREZINHA DA MOTTA AMADEU, FLÁVIO JORGE DA MOTTA AMADEU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DESNECESSÁRIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA ESSE ESPECÍFICO CAPÍTULO DO RECURSO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECUSA CONSIDERA ILEGÍTIMA PELO JUÍZO A QUO. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA ANTERIORMENTE CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. DIREITO DO ESPÓLIO DE RECEBER A INDENIZAÇÃO MORAL REQUERIDA PELO DE CUJUS EM AÇÃO INICIADA POR ELE PRÓPRIO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. DANOS MATERIAIS. QUANTUM. NECESSÁRIA APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. Preliminar. Ausência de interesse recursal. Condenação da apelada no pagamento de indenização por danos materiais deferida na origem. Ausência de interesse do apelante na postulação de danos materiais. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso. 2. Tendo em vista os aspectos patrimoniais envolvidos no pedido indenizatório, o espólio possui o direito de receber a indenização moral requerida pelo de cujus em ação iniciada por ele próprio, ainda que decorrente de violação à direito personalíssimo da falecida, porquanto, nos termos dos artigos 12 e 943 do Código Civil, o direito de exigir a reparação transmite-se aos sucessores. 3. Nas hipóteses de prestação de serviços por planos de saúde, o entendimento das Cortes de Justiça e dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de ser devido o reparo experimentado pela parte que, injustificadamente, tem recusado o pleito de cobertura e de assistência médica ou de custeio de despesas com procedimentos a que se encontram obrigadas contratualmente as operadoras. 4. Caso concreto em que, entendendo o julgador de primeira instância pela recusa indevida à cobertura, diante da urgência da internação domiciliar integral, em razão do risco à vida da segurada, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, merece acolhimento o pleito do espólio/apelante à reparação moral. 5. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, sustentando ausência de ato ilícito e, portanto, inexistência de dano moral. Enfatiza que tão somente cumpriu o pactuado contratualmente, amparada pela Lei 9.656/98 e RNs da ANS. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343.181, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Ressalto, nesse ponto, que, não tendo havido recurso pela parte ré, o capítulo da sentença que reconheceu o ato ilícito tornou-se imutável, não cabendo mais discussão a respeito do tema, pelo que a análise recursal ficará limitada à verificação da ocorrência de dano moral decorrente da recusa indevida à cobertura por parte da ré. Ora, no caso vertente, o julgador de primeira instância entendeu ter havido recusa indevida à cobertura, haja vista a urgência da internação domiciliar integral, em razão do risco à vida da segurada, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Logo, ao contrário do entendimento adotado pelo julgador primário, entendo fazer jus o espólio/apelante à reparação moral. No que concerne à quantificação dos danos morais, atenho-me aos parâmetros estabelecidos no artigo 944 do Código Civil, que orienta, no arbitramento da indenização, se deva levar em consideração o dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida da vítima. Não só. A quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido [...] In casu, a lesada (segurada) é pessoa física que se viu impossibilitada de receber acompanhamento médico integral domiciliar de que necessitava, mas faleceu no curso do processo, tendo sido sucedida pelo espólio recorrente. Apesar de reconhecer que a negativa do plano de saúde supera o mero dissabor, entendo que a indenização pela violação ao seu direito da personalidade no quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para lhe compensar seus prejuízos” (ID. 50904059). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343.181, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016